Tribunal: TJMT
Processo: 0006728-05.2013.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006728-05.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIRTON DE ASSUNCAO - CPF: 002.157.691-20 (APELANTE), Eric Fernando da Assuncao (APELANTE), WILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 452.283.371-72 (VÍTIMA), ESTER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.479.119-24 (VÍTIMA), ERIC FERNANDO DA ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 15, DA LEI N. 10.826/2003 –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
– NÃO ACOLHIMENTO – DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO -

RECURSO TEMPESTIVO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DIAS MULTAS FIXADOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (1/10) – VIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE VALOR EM PATAMAR SUPERIOR –
RECURSO PROVIDO.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
(enunciado 33, do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Airton de Assunção
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que desclassificou a conduta descrita na inicial acusatória (artigo 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) para a conduta do art. 15, da Lei 10.826/2003, condenando o acusado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, sendo a pena privativa de liberdade ao final substituída por duas restritivas de direito consistentes a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras deste Município ou outro local a critério do Juízo de Execuções Penais (e prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos e 10 (dez) dias multa, com valores fixados à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, (Id 134956742 – pág. 51 a 54).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para readequar o valor fixados para os dias multa (1/10 do valor do salário mínimo vigente à época do fato), prequestionando, ao final toda a matéria (Id 134956742 – pág. 76/78)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento d recurso em razão de sua intempestividade, e, se conhecido, pelo provimento do apelo, com a consequente alteração da sentença recorrida no tocante à fixação do valor dos dias-multa, reduzindo-o ao mínimo legal. (Id 134956747 – pá. 4 a 6).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 135668184).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 15, DA LEI N. 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO APELADO – NÃO ACOLHIMENTO – AS MANIFESTAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA GOZAM DE PRAZO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 186, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. 2.ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO DIA-MULTA APLICADO NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA – EXASPERAÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA EM DESACORDO COM A REPRIMENDA CORPÓREA E COM A PENA DE MULTA APLICADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – O VALOR DO DIA- MULTA DEVE SER ADEQUADO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PROPORCIONAL A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. -
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
”.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Airton de Assunção,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

PRELIMINAR

Preliminarmente, o ilustre Promotor de Justiça aduz que o recurso do apelante Airton é intempestivo, visto que a Defesa tomou ciência da sentença recorrida, por meio do Sistema Apolo, no dia 13/10/2020, o Apelante foi intimado em
05/11/2020
, mas não demonstrou o interesse de recorrer, e diante disso, o prazo decorreu em 10/11/2020, nos termos do artigo 593,
capu
t, do CPP.

Alega que a Defesa interpôs recurso em 16/11/2020, após transcorrido o prazo recursal em 19/10/2021.

Pois bem.

O art. 593 do Código de Processo Penal, estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação.

É de sabença, que se tratando de apelante sendo representado pela Defensoria Pública, o prazo é em dobro, o qual seria o de 10 (dez) dias. Logo, considerando que o apelante foi intimado pessoalmente em 05/11/2020, o prazo para interposição do recurso de apelação transcorreria em 15/11/2020 (domingo), estendendo-se para 16/11/2020 (primeiro dia útil após), data em que foi interposto o presente recurso.

Desta forma, o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante
Airton de Assunção,
é tempestivo.

Voto (Mérito)

A defesa requer a readequação da fração de 1/10 aplicada aos dias multas imputados na sentença para 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, em proporcionalidade a pena aplicada.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“3.1 - Dosimetria da Pena

47.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

48.No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; não possui antecedentes ao que se denota dos autos; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. 3.2. – Do delito de disparo de arma de fogo – Art. 15, da Lei n. 10.826/2003

49.Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base,
pode e deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

50.Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, nem tampouco atenuantes, pelo o que

fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
51.Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

3.4. – Do regime inicial de cumprimento de pena

52.Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial aberto, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal.

3.5. – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

53.É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presente os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, em observância do disposto no art. 44, §2° do Código Penal, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras deste Município ou outro local a critério do Juízo de Execuções Penais (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos (art. 43, I, CP).

...

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS:

55.Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.

56.CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.

57.DEIXO DE CONDENAR os réus no pagamento das custas e despesas processuais, pois são patrocinados pela Defensoria Pública Estadual.”
(
sic
).

Pois bem.

Como é cediço, na fixação do valor dos dias multa, que não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato e nem superior a cinco vezes o salário, conforme previsto no art. 49, do CP, deve o Magistrado considerar a situação econômica do réu.

Vejamos as lições de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2017. p. 444, que assim dispõe:

“[...]Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o Valor do dia multa (piso de 1/30 do salário-mínimo e teto de 5 Vezes esse salário), conforme situação econômica do réu. [...]"

É o aresto do TJMT:

“[...]
A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa, cujo quantum já se dera no patamar mínimo legal
; 3. (...). (TIMT - Ap 48246/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL ,Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Cito ainda o enunciado 33, do TJMT,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”

No caso em apreço,
a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias fáticas para seu recrudescimento, e
não há informações suficientes quanto a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor dos dias multas acima do mínimo legal previsto.

Logo, não pode o Magistrado elevar o valor dos dias multas, sem justificar a fixação em patamar superior ao mínimo previsto. Razão pela qual, procedo a readequação do valor dos dias multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso defensivo para alterar o valor dos dias multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023